Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731832-74.2019.8.07.0001 APELANTE: FELIPE DIAZ URUENA APELADO: JOSE EDSON MENDONCA DA SILVA DECISÃO Intimado (id. 18025751) o apelante-autor a efetuar o recolhimento em dobro do preparo, ele não cumpriu a determinação (id. 18421814), estando deserto o recurso. Isso posto, não conheço da apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora